Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO ATENDIDAS. INDEFERIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. RECONVENÇÃO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO NA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INCONSISTÊNCIA DE BOLETOS EMITIDOS. EMPRESA QUE ALEGA NÃO TER RECEBIDO PAGAMENTOS REALIZADOS POR CLIENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO REQUERIDO COM BASE NO ART. 940 DO CC. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE DÍVIDA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. A juntada de documentos no plano recursal só é autorizada nas hipóteses excepcionais contempladas no artigo 435 do Código de Processo Civil.
III. Induz preclusão a falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a inversão do ônus da prova, a teor do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.
IV. A retificação de ofício do valor da causa na sentença esbarra na preclusão que emana dos artigos 292, § 3o, e 293 do Código de Processo Civil.
V. Se a autora não comprova o fato constitutivo do seu direito, consistente no desvio ou na dissipação de pagamentos realizados por seus clientes em razão de falha da instituição financeira na emissão dos boletos de cobrança, não pode ser acolhida a pretensão indenizatória deduzida, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VI. Apenas o prejuízo que, comprovadamente, provém do descumprimento obrigacional é passível de indenização, presente o disposto nos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil.
VII. Não se cuida de cobrança “por dívida já paga”, mas de pretensão indenizatória calcada na existência de falha na prestação de serviços bancários, não há que se cogitar do pagamento em dobro previsto no artigo 940 do Código Civil.
VIII. A sanção de que cuida o artigo 940 do Código Civil, de inspiração ética e moral, pressupõe intenção de locupletamento indevido impregnada de dolo ou má-fé.
IX. Apelação parcialmente provida.